Tribunal: STJ
Processo: 2345804-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833076 - SP(2025/0011777-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
EMBARGADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente as
teses relativas à prejudicialidade externa e à distribuição do ônus da prova,
concluindo pela incidência das Súmulas 5 e
por demandarem
7/STJ,
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
3. A pretensão de afastar o enquadramento jurídico adotado no julgado
revela intuito de rediscussão do mérito recursal, providência incompatível
com a via integrativa.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 302ab527-5af0-4986-8b1c-6afd283706df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833076 - SP(2025/0011777-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
EMBARGADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente as
teses relativas à prejudicialidade externa e à distribuição do ônus da prova,
concluindo pela incidência das Súmulas 5 e
por demandarem
7/STJ,
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
3. A pretensão de afastar o enquadramento jurídico adotado no julgado
revela intuito de rediscussão do mérito recursal, providência incompatível
com a via integrativa.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TELCABLES BRASIL
LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
).
844/847
A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento
de que o acórdão embargado teria deixado de considerar que o recurso especial não
demandaria interpretação de cláusulas contratuais, mas apenas a definição jurídica
acerca da necessidade de cognição exauriente para exame da prejudicialidade externa
prevista no
V, “a”, do CPC.
art. 313,
Alega, ainda, omissão quanto à tese referente à distribuição do ônus da
prova, afirmando que a controvérsia envolveria matéria exclusivamente de direito,
especialmente à luz dos arts. 373, § 1o, e 429, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA55328777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:41
Código de Controle do Documento: 9d8b0f47-a917-49c0-87bc-aa14e4311666

Impugnação às fls.
e-STJ.
862/864
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição interna ao
julgado, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador ou
corrigir erro material.
No caso, não se verifica quaisquer dos vícios apontados.
O acórdão embargado examinou expressamente as teses suscitadas no
recurso especial. Ao afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional, consignou
que o Tribunal de origem apreciou de forma suficiente os pontos relevantes da
controvérsia.
Quanto à prejudicialidade externa e à alegada coligação contratual, o
julgado foi claro ao registrar que a fundamentação do acórdão recorrido situou o
debate em elementos fático-contratuais — existência de coligação, objeto dos
contratos e relação com terceiro — de modo que eventual reforma demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto probatório,
providências vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
De igual modo, no tocante à distribuição do ônus da prova, consignou-se
que a revisão da conclusão adotada pela instância ordinária implicaria imersão no
acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Não há, portanto, omissão a ser suprida. O que se observa é o
inconformismo da embargante com o enquadramento jurídico conferido às teses
recursais, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a
estreita via dos declaratórios.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
mérito da decisão, tampouco à substituição do entendimento adotado pelo órgão
julgador por aquele pretendido pela parte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá
ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:41
Código de Controle do Documento: 9d8b0f47-a917-49c0-87bc-aa14e4311666

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.833.076 / SP
Número Registro: 2025/0011777-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10374695420238260100 10666457820238260100 23458047820238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
Documento eletrônico VDA56080900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 92f36b5d-fbc7-4f21-8282-a81f453df6b7

NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
EMBARGADO : CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 92f36b5d-fbc7-4f21-8282-a81f453df6b7